Tribunal: TJSP
Processo: 2039115-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2039115-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é impetrante PEDRO CÉSAR DI
MUZIO e Paciente JUAREZ MORAIS GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42368
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42368
HABEAS CORPUS No 2039115-96.2020.8.26.0000
IMPETRANTE :
PEDRO CÉSAR DI MUZIO
PACIENTE:
JUAREZ MORAES GONÇALVES
COMARCA:
BARRA BONITA/SP 2.a VARA JUDICIAL
O Doutor Pedro César Di Muzio, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JUAREZ MORAES
GONÇALVES, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 2.a Vara
Judicial da comarca de Barra Bonita/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante delito, acusado de supostamente haver praticado o delito de tráfico de
entorpecente, prisão esta, que foi convertida em preventiva em audiência de
custódia, embora ausentes os pressupostos e em decisão desprovida da devida
fundamentação legal, posto que a autoridade impetrada não apontou elementos
concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da medida.
Pondera
que
a
pequena
quantidade
da
droga
apreendida não justifica a decretação de sua segregação cautelar, acrescentando
que ele é primário e possui quatro filhos menores e residência fixa, fazendo jus
assim, a responder ao processo em liberdade.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada
a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele possa aguardar a tramitação do
feito em liberdade, sem prejuízo, se o caso, da aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Indeferido o pedido de liminar (fls. 15/15), foi
processada a ordem.
Prestadas informações de praxe pela autoridade
apontada como coatora à fl. 18/19.
Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42368
3
liminar (fls. 24/25).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 26/28).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JUAREZ MORAES GONÇALVES, objetivando a revogação da sua prisão
preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere.
Consoante
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27 de fevereiro de 2020, acusado de supostamente haver cometido o delito de
tráfico de entorpecente, prisão esta que foi convertida em preventiva em
audiência de custódia realizada no mesmo dia. Não há notícia de antecedente
criminal e no momento, aguarda-se a vinda do relatório final da autoridade
policial.
A presente impetração é de ser denegada.
Primeiramente, insta referir que as razões lançadas no
pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar não
trouxeram elementos capazes de alterar o quanto já foi decido.
É dos autos, que, ao contrário do entendimento lançado
na presente impetração, à prisão preventiva do paciente foi decretada em
decisão sobejamente fundamentada, conforme se depreende da cópia acostada
a fls. 48/50 dos autos digitais, não havendo se falar em ausência dos
pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático
demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para
garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42368
4
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de
per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se
necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de
segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie
e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a
prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia
da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de
reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.1
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42368
5
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos
da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no
9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42368
6
viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum,
quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal
condenatório,
quando
esgotados
os
recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o,
da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando
afronta
ao
princípio
constitucional
da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Há que se ponderar que, ainda que se leve em conta a
situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID19, não há nos
autos comprovação de que o paciente esteja no grupo de vulneráveis, nem ficou
demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no local onde
está preso.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039115-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42368
7
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator